Tribunal: STF
Processo: AI 691738
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. 1. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 


1. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 




2. Ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 




Agravo regimental desprovido.